Tribunal: TJSP
Processo: 2272013-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia bariátrica. Interlocutória que majorou a multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 e determinou o bloqueio da quantia necessária para custeio da cirurgia. Manutenção. Medidas tomadas com base no poder geral de cautela diante da recalcitrância da agravante no cumprimento da determinação judicial. Inércia da agravante que acarretou o aumento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia bariátrica. Interlocutória que majorou a multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 e determinou o bloqueio da quantia necessária para custeio da cirurgia. Manutenção. Medidas tomadas com base no poder geral de cautela diante da recalcitrância da agravante no cumprimento da determinação judicial. Inércia da agravante que acarretou o aumento da multa e o bloqueio de valores. Inteligência do artigo 297 do Código de Processo Civil. Agravo desprovido.